Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-35.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-35.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERICA FANTINATI - CPF: 022.995.629-74 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CDC VEÍCULO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – TARIFA
DE
CADASTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002284-35.2021.8.11.0037

APELANTE:

HERICA FANTINATI

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERICA FANTINATI
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação revisional
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, contudo, inexigível a cobrança, em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando “
modificar as

cláusulas que entende estar em desacordo com os princípios que

regem as normas contratuais brasileira, como razoabilidade equilíbrio e

boa-fé, no contrato em tela observa-se o nítido desequilíbrio, apontado

na cláusula que versa nos itens
– Valor Financiado, Valor da Parcela,

CET (Custo Efetivo Total), Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e

Tarifa de Avaliação do Bem
”
(sic) (Id 119256753).

Contrarrazões ofertadas no Id 119256757, postulando pelo desprovimento deste apelo.

A parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 119382976).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
HERICA FANTINATI
, ora apelante, ajuizou a presente ação de revisional em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
aqui apelado, onde su
stenta que celebrou com a requerida em 13/04/2020 um contrato de financiamento no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com entrada de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
a ser quitado em
48
(quarenta e oito) parcelas de
R$1.269,63 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente a consumidora, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança do

CET (Custo Efetivo Total), Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, razão pela qual pugna pela sua exclusão.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado em
abril/2020
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,53%
ao mês e de
19,95%
ao ano (Id
119256690), a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (13/04/2020), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,58% a.m.
e
20,67% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Com relação à
tarifa de avaliação de bem
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP
–

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 –
TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da tarifa é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos por meio do laudo de avaliação/vistoria do bem financiado (Id 119256719), razão pela qual a cobrança desse encargo no valor de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) se mostra devida, não havendo falar em devolução da quantia.

Por derradeiro, n
o tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
13/04/2010
(Id
119256690
). Logo, não há razões para a não incidência da mesma, devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022